Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751304-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Acolho as justificativas e, por isso, DEFIRO o pedido contido no ID 60648451. Prazo de 30 (trinta) dias, sem prorrogação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator